Tribunal: TJBA
Processo: 0026647-73.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0026647-73.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLK DESENVOLVIMENTO E PARTICIPACOES EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
LEA CAROLINA DA SILVA CARDOSO MENEZES, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ASNER CARDOSO DO REGO JUNIOR, LIANA SANTOS CONCEICAO LEAO, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, FABIO RODRIGUES CORREIA, ULISSES GOMES ARAUJO, MARCEL DE OLIVEIRA FRANCO ALVARENGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE. RECEBIMENTO POR PESSOA NO ENDEREÇO DA EMPRESA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0026647-73.2007.8.05.0001, da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em que figura como apelante,
CLK DESENVOLVIMENTO E PARTICIPACOES EIRELI - EPP -
e como apelada,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.